Tribunal: TJDFT
Processo: 0733614-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. COLEÇÃO DE SELOS. ALEGAÇÃO DE VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE RETRATADA ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou impugnação a penhora de uma coleção de selos com valor declarado de cem mil reais sob alegação de venda anterior à penhora.

2. Após a instrução do agravo, o recorrente não logrou demonstrar a venda da coleção de selos constrita, não se desincumbindo do seu ônus de afastar a presunção de propriedade proveniente de sua declaração de imposto de renda, devendo ser mantida a penhora realizada no juízo de origem.

3. Agravo conhecido e desprovido.